Tribunal: TJES
Processo: 0004724-06.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004724-06.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTO MARTINS MONTEIRO DE CASTRO e outros

APELADO: MAURO NUNES MACHADO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada pelos recorrentes em face dos apelados. Os apelantes sustentam que sofreram agressões físicas e psicológicas, devidamente comprovadas no inquérito policial e em laudos médicos, pleiteando a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação; (ii) apurar se os recorrentes fazem jus à indenização por danos morais em razão das agressões sofridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois, ainda que concisa, apresenta motivação suficiente e coerente, analisando os elementos de prova e fundamentando sua conclusão na jurisprudência aplicável.

4)
O dever de fundamentação previsto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige sejam as decisões motivadas de forma clara, permitindo o controle de legalidade, sem impor ao magistrado a obrigação de rebater todos os argumentos das partes.

5)
O conjunto probatório evidencia que os recorrentes foram vítimas de agressões físicas e psicológicas premeditadas e violentas, afastando a tese de simples discussão familiar.

6)
Os laudos médicos e o inquérito policial confirmam as lesões sofridas e a gravidade das agressões, incluindo empurrões violentos contra uma das vítimas gestante e o uso de objeto contundente contra outro apelante.

7)
Testemunhas e o vigilante que atendeu a ocorrência corroboram que as vítimas foram acuadas e necessitaram de auxílio para cessação das agressões.

8)
A destruição proposital dos celulares das vítimas pelos apelados demonstra premeditação e tentativa de ocultação de provas, reforçando o dolo na conduta ilícita.

9)
A responsabilidade civil dos apelados resta configurada, pois os atos praticados violam direitos fundamentais e ultrapassam o mero desentendimento interpessoal, justificando a reparação por dano moral.

10)
O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 para cada apelante observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com precedentes do STJ e desta Corte em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Sentença não é nula por ausência de fundamentação quando apresenta motivação suficiente e coerente, ainda que concisa, permitindo o controle de legalidade e o exercício do contraditório.

2. Agressões físicas e psicológicas comprovadas por laudos médicos, inquérito policial e testemunhas configuram ato ilícito e geram dever de indenizar por danos morais.

3. A destruição deliberada de provas pelas partes ofensivas reforça o dolo na conduta ilícita e agrava a responsabilidade civil.

4. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.881.983/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/09/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.876.636/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 09/11/2021; TJES, Apelação Cível nº 0010227-85.2017.8.08.0024, rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível, j. 28/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Os apelantes suscitam a nulidade da sentença sob o argumento de que a decisão carece de fundamentação, impossibilitando a compreensão do raciocínio jurídico adotado pelo magistrado.

Entretanto, a alegação não merece prosperar, pois ato decisório conciso não se confunde com ato decisório desprovido de motivação.

Como se sabe, o dever de fundamentação previsto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige que as decisões judiciais sejam motivadas de forma clara e coerente, permitindo o controle de legalidade e viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, tal exigência não impõe ao magistrado a obrigação de responder exaustivamente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que exponha as razões determinantes para o desfecho da controvérsia

No caso concreto, verifica-se que o juízo de primeiro grau analisou detidamente os elementos de prova, embasando sua conclusão na impossibilidade de individualização da conduta ilícita dos réus apelados, diante da ausência de certeza quanto à autoria das agressões.

A sentença reconheceu a existência de conflito entre as partes, mas destacou que os autos não continham provas suficientemente seguras para atribuir responsabilidade exclusiva a qualquer dos envolvidos, fundamentando-se, ainda, na jurisprudência que afasta a indenização em hipóteses de agressões recíprocas ou brigas generalizadas, a demonstrar que a decisão não decorreu de mera arbitrariedade, mas da aplicação de entendimento consolidado nos tribunais.

Nesse cenário, não se pode confundir ausência de fundamentação com descontentamento da parte recorrente quanto à valoração probatória realizada pelo juízo de origem.

Em verdade, a insurgência dos apelantes não decorre de vício na fundamentação do ato decisório, mas da discordância quanto à interpretação das provas, matéria que não se insere no âmbito da nulidade processual, mas sim do mérito recursal.

Dessa forma, a sentença atacada preenche integralmente os requisitos de fundamentação exigidos pelo ordenamento jurídico, não se vislumbrando qualquer violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, tampouco ao princípio da motivação das decisões judiciais.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O presente caso envolve ação de indenização por danos morais ajuizada pelos recorrentes em face dos apelados, buscando a condenação ao pagamento de indenização em razão das agressões físicas e psicológicas sofridas.

De acordo com os apelantes, os fatos narrados foram devidamente comprovados no Inquérito Policial IP/DEAM 139/2018, que constatou as agressões físicas, o dano psicológico e a tentativa dos apelados de destruir provas, afastando a tese de mera discussão acalorada, alegando, ainda, ter a sentença recorrida incorrido em erro ao minimizar os fatos, tratando-os como mero desentendimento generalizado, quando, na realidade, houve agressões deliberadas e desproporcionais, causando intenso sofrimento às vítimas.

Por outro lado, os recorridos sustentam que os eventos decorreram de mera discussão familiar envolvendo ânimos exaltados e que não houve intenção de agressão, mas conflito mútuo, sem conduta ilícita que justificasse a indenização por danos morais.

A análise aprofundada do conjunto probatório evidencia, de maneira incontestável, que os apelantes foram vítimas de agressões físicas e psicológicas perpetradas de forma premeditada e violenta pelos recorridos, sendo descabida qualquer alegação de mera discussão familiar com ânimos exaltados.

Os elementos colhidos no Inquérito Policial IP/DEAM 139/2018 descrevem a escalada de hostilidade e agressividade, partindo da tentativa de intimidação verbal até culminar em agressões físicas concretas, que demandaram intervenção de terceiros e resultaram em lesões corporais devidamente comprovadas pelos laudos médicos.

No dia dos fatos, conforme amplamente demonstrado, os apelados não se limitaram a discutir, mas invadiram a residência dos recorrentes, impondo a presença de maneira ostensiva e ameaçadora.

Observa-se que, a pretexto de fiscalizar a obra que ali era realizada, adentraram o imóvel, acompanhados de terceiros, instaurando clima de tensão e hostilidade que rapidamente se converteu em violência física.

Ocorre que, não satisfeitos com a intimidação verbal, passaram à agressão direta, utilizando inclusive objeto contundente como meio de ataque, conforme atestado pelos laudos periciais.

Os laudos de exame de corpo de delito atestam a materialidade das agressões sofridas, confirmando que houve ofensa à integridade física e que as lesões apresentadas guardam absoluta compatibilidade com os atos de violência narrados e, em especial, constatou-se que a segunda apelante (Fagna) foi empurrada contra a parede pela primeira recorrida (Luciene), sendo sacudida violentamente, mesmo estando gestante, evidenciando o total desprezo pela condição física da vítima e elevado grau de brutalidade.

Vale ressaltar não ter sido a agressão ato isolado, mas parte do contexto de perseguição e agressividade, agravado pelo fato de que a recorrida Luciene proferiu palavras de deboche e menosprezo à vítima, desprezando inclusive a gestação.

No caso do apelante Alberto, as provas demonstram que o recorrido Mauro, não apenas ingressou no imóvel sem autorização, mas partiu para agressão física, utilizando pedaço de madeira para desferir golpes contra a vítima, causando-lhe ferimentos significativos.

Aliás, a agressão não fora ato fortuito ou de defesa, senão ação deliberada, praticada em superioridade numérica, com a participação de outros indivíduos que se encontravam no local.

Nesses termos, a confusão generalizada que se instaurou não pode ser considerado evento espontâneo, uma vez que resultado da investida agressiva dos apelados, que, em vez de buscar a solução pacífica, partiram para o confronto direto e violento.

O exame pericial realizado no apelante Alberto confirma que as lesões sofridas decorreram de ataque físico intencional, realizado com emprego de material que ampliara a potencialidade ofensiva da agressão.

As testemunhas confirmaram que a vítima tentou se defender, mas foi cercada e recebeu golpes simultâneos, impossibilitando qualquer reação proporcional e justificando a necessidade de intervenção de terceiros para cessação da violência.

O próprio vigilante do bairro, chamado para conter a situação, corrobora essa versão dos fatos, indicando que, ao chegar ao local, as vítimas estavam acuadas e precisaram de auxílio para evitar novas agressões.

Outro aspecto relevante que evidencia a premeditação e a consciência da ilicitude dos atos praticados pelos apelados é a destruição proposital dos aparelhos celulares das vítimas, constatando-se que a primeira recorrida, ao perceber que estava sendo filmada, tomou o celular de apelante Fagna e o quebrou, numa tentativa clara de apagar as provas do ocorrido.

Para corroborar, a mesma prática relatada pelo primeiro apelante, cujo aparelho também fora danificado.

Essa atitude, longe de ser mero reflexo do estado emocional alterado, demonstra frieza e premeditação, configurando um comportamento reprovável que reforça o dolo na prática dos ilícitos.

O conjunto probatório, portanto, refuta a alegação de que o episódio se tratou de mera discussão com exaltação dos ânimos entre familiares, evidenciando, ao contrário, ato de violência premeditado, executado com dolo, em contexto de superioridade numérica e com o propósito de subjugar e intimidar vítimas.

As provas colhidas no inquérito ainda confirmam que não houve agressão prévia por parte dos apelantes que justificasse uma reação violenta, o que afasta a alegação de legítima defesa ou de revide proporcional.

Além disso, as consequências dos atos praticados não se limitam às lesões físicas; afinal, o trauma psicológico imposto às vítimas é evidente e decorre não apenas da agressão em si, mas da forma covarde e arbitrária com que agiram os apelados ao invadirem a residência da vítima com várias pessoas.

Dessa forma, a responsabilidade civil pela reparação dos danos morais causados é medida que se impõe, porquanto o ilícito perpetrado ultrapasse em muito os limites do simples conflito interpessoal e se caracteriza como grave afronta aos direitos fundamentais à integridade física, à dignidade e à segurança pessoal, tutelados pela Constituição Federal e pelo ordenamento jurídico infraconstitucional.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a fixação do valor de R$ 10.000,00 para cada apelante atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das agressões, o sofrimento experimentado pelas vítimas e a necessidade de sanção ao comportamento ilícito dos recorridos.

Ademais, em observância ao critério bifásico, o montante se mostra adequado em comparação com precedentes firmados em casos semelhantes pelo STJ e esta egrégia Corte, nos quais as indenizações giram em torno de R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AGRESSÃO FÍSICA – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESNECESSIDADE – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL – PROVA DAS LESÕES – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA – EXCESSO PERPETRADO PELO REQUERIDO – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão do princípio da independência entre as instâncias cível e criminal, "é faculdade do juiz cível suspender a ação reparatória de danos morais até a resolução definitiva do processo criminal caso julgue haver prejudicialidade entre as demandas" (RESP 1677957/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgado em 24/04/2018, Dje 30/04/2018). 2. As lesões sofridas estão caracterizadas pelo laudo de fl. 48 que descreve que o autor foi operado em regime de emergência, vítima de ferimento por arma branca em abdômen e em membro superior esquerdo, e que “também tinha lesão perfurante no nível da região axilar esquerda com histórica de sangramento abundante”. 3. É possível verificar a existência de um desentendimento mútuo entre o autor e o requerido, sendo evidente que esse se excedeu em seus atos, ao utilizar-se de arma branca para causar lesões graves no requerente, não sendo possível tal conduta estar sob a égide da legítima defesa. 4. Diante dessas circunstâncias, a prova dos autos é contundente a respeito da ocorrência do fato lesivo, o que impõe, invariavelmente, o dever de indenizar.

5. O dano moral deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, o sofrimento da vítima e a condição econômica das partes, sempre objetivando reparar o dano sofrido, reprimir e prevenir que o autor do dano pratique novas condutas ilícitas. 6. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo Juízo a quo, é suficiente para atender ao caráter punitivo compensatório da reparação, tendo cumprido com os critérios determinados pelo Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 0010227-85.2017.8.08.0024, Relator: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data: 28/Mar/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRESSÃO FÍSICA.
LESÕES COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela autora, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, sofreu diversas lesões físicas.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.881.983/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de indenização por danos morais e estéticos, em decorrência de agressão física sofrida por criança nas dependências de escola municipal, perpetrada por professora. Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes e, interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso.
[...].
6. Em relação à quantificação do dano moral, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que os valores de R$ 15.000,00 para a criança lesada e R$ 10.000,00 para cada um de seus pais, representam valores em sintonia com a gravidade da ofensa, com as finalidades da indenização e compatível com as quantias arbitradas em casos semelhantes.
[...]. (AgInt no AREsp n. 1.876.636/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AGRESSÃO FÍSICA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 2. REVISÃO DO VALOR FIXADO EM R$ 20.000,00. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 3. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO. [...].
2. No tocante à redução do quantum indenizatório, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, permite-se o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso concreto, o valor arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) está, em certa medida, em conformidade com o adotado por esta Corte em hipóteses análogas, tornando a via do recurso especial inidônea a modificá-lo.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.065.685/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 16/6/2017.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para
condenar os
a
pelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada
a
pelante
,
com
juros de mora
a partir do evento danoso
(
Súmula 54 do S
TJ)
, à razão de 1% (um por cento) ao mês até a data do arbitramento da indenização
, momento a partir do qual
passará a incidir exclusivamente a Taxa Selic
, a qual já engloba correção monetária e juros
.

Condeno os apelados, ainda, ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 Código de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 29.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão presencial do dia 29.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.